Tribunal: TJES
Processo: 5003366-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003366-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO VAZ BECHARA

AGRAVADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que analisou Agravo de Instrumento referente a indeferimento de assistência judiciária gratuita. A parte embargante alega omissão quanto à análise de preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão padece de omissão por não analisar matéria (ilegitimidade passiva) arguida em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, quando tal questão não foi objeto de deliberação pela decisão interlocutória impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, vocacionado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

O objeto do Agravo de Instrumento original cingia-se, exclusivamente, à análise da decisão que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita.

O efeito devolutivo em sua dimensão horizontal (tantum devolutum quantum appellatum) restringe o julgamento do recurso aos limites da matéria efetivamente decidida em primeiro grau.

A matéria referente à legitimidade passiva da embargante (PASA) não foi objeto de qualquer análise ou deliberação pelo juízo de origem (3ª Vara Cível da Capital).

A análise originária de tal matéria pelo Tribunal configuraria flagrante e indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O Acórdão embargado não padece de omissão, pois exauriu, de forma fundamentada, a única matéria que lhe foi devolvida: a concessão da gratuidade da justiça.

A tentativa de forçar a Corte a se manifestar sobre tema estranho ao âmbito de devolutividade do Agravo de Instrumento demonstra carência de dialeticidade recursal própria dos aclaratórios e mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no Acórdão que deixa de analisar matéria arguida em contrarrazões de Agravo de Instrumento quando a questão não foi objeto da decisão interlocutória recorrida.

A análise de matéria não apreciada na origem, estranha aos limites da decisão agravada, configura indevida supressão de instância.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao debate de temas estranhos ao âmbito de devolutividade do recurso principal, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003366-89.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

EMBARGADO: JOSE ANTONIO VAZ BECHARA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Pares,

Os presentes Embargos de Declaração visam sanar suposta omissão no Acórdão, que teria deixado de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora embargante em sede de contrarrazões.

Adianto, contudo, que a irresignação não merece prosperar.

Como é cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, vocacionado precipuamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem o
decisum
, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo-lhe defesa, via de regra, a rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, a controvérsia devolvida a esta instância recursal, por força do Agravo de Instrumento interposto por JOSE ANTONIO VAZ BECHARA, cingia-se,
exclusivamente
, à análise da decisão que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita formulado na origem.

O objeto do Agravo de Instrumento, como se sabe, é restrito ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, operando-se o efeito devolutivo em sua dimensão horizontal (
tantum devolutum quantum appellatum
) nos limites da matéria efetivamente decidida em primeiro grau.

A matéria referente à legitimidade passiva
ad causam
da ora embargante (PASA), embora suscitada em contrarrazões, não foi objeto de qualquer análise ou deliberação pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Capital. A decisão agravada tratou unicamente dos pressupostos para a concessão da gratuidade.

Desta feita, a análise originária de tal matéria por este Sodalício configuraria flagrante e indevida
supressão de instância
, em violação direta ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Se a questão já foi submetida e ainda não decidida pelo magistrado
a quo
, não pode o Tribunal sobre ela se debruçar, sob pena de inaugurar a análise da matéria em sede recursal, o que é processualmente vedado.

Nesse contexto, o Acórdão embargado não padece de qualquer omissão, pois exauriu, de forma fundamentada, a única matéria que lhe foi devolvida: a concessão da gratuidade da justiça.

A embargante, a rigor, não aponta uma omissão
sobre o que foi decidido
, mas sim sobre o que
não poderia ter sido decidido
.

Ao tentar forçar esta Corte a se manifestar sobre tema estranho ao âmbito de devolutividade do Agravo de Instrumento (ilegitimidade passiva, ainda não analisada na origem), a embargante carece de
dialeticidade recursal
própria dos aclaratórios. Os fundamentos do recurso não guardam pertinência lógica com os fundamentos do Acórdão atacado, que se limitou, acertada e restritamente, ao tema da gratuidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando o julgador deixa de analisar matéria não submetida ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Na verdade, o que se extrai das razões é o mero inconformismo da embargante, que busca utilizar a via estreita dos aclaratórios para debater matéria que deverá, em tempo oportuno, ser decidida no primeiro grau de jurisdição, após o regular estabelecimento do contraditório na ação principal (Processo n. 5035111-49.2024.8.08.0024).

Ausentes, portanto, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Posto isto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.